Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-45.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011117-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LOURDES TERESINHA BORRE - CPF: 458.891.121-04 (APELADO), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP PREVI-SINOP (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÕES DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PREVISINOP - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – INSURGÊNCIA ACERCA DA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANA – REJEITADA - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL E DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE DA PREVISINOP POR INDÉBITOS RELATIVOS AO IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PREVISINOP em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que nos autos da Ação Declaratória c/c Ação de Repetições de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Lourdes Teresinha Borre em desfavor do Município de Sinop e PREVISINOP- Instituto de previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop-MT julgou
procedentes os pedidos iniciais, e declarou a inexistência de relação jurídica entre a Autora e o Requerido PREVI/SINOP quanto ao
“pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus Proventos de Aposentadoria
”, e declarou ainda a inexistência de relação jurídica entre a Autora e o Requerido PREVI/SINOP com relação ao “pagamento da Contribuição Municipal de Inativos”, e, por fim, condenou o Requerido PREVI/SINOP a RESTITUIR os VALORES DESCONTADOS à título de imposto de renda e de contribuição previdenciária da Autora, respeitada a prescrição relativa aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação (17/08/2020), estabelecida no art. 1º, do Decreto Federal nº 20.910 /32, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da presente sentença e correção monetária pelo índice o IPCA-E, sobre cada desconto indevido, sendo que após o trânsito em julgado desta sentença, aplicar-se-á a taxa SELIC, como forma de correção monetária e juros de mora, até a data da expedição da requisição de pagamento. Via de consequência, confirmou a decisão liminar de id. 37218090. por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Em suas razões, o apelante pugna pelo reconhecimento da carência da ação por falta de interesse de agir ante a ausência de pedido administrativo. Aduz que não houve pedido administrativo para que o suposto erro fosse corrigido, argumenta que a apelada buscou diretamente o judiciário
para a resolução do problema, assim, não houve a oportunidade de corrigir em tempo mais exíguo
.

Insurge acerca da legitimidade do Município de Sinop-MT e Receita Federal no que tange contribuição cobrada.

Aduz que a sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade do Município de Sinop-MT merece reforma sob o argumento de que o PREVISINOP, ora apelante, é responsável pelo pagamento dos proventos dos servidores aposentados do Município de SINOP, mas não o beneficiário dos recursos atinentes à arrecadação do Imposto de Renda.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao presente recurso de apelação para reformar a decisão recorrida e determinar a ilegitimidade do PREVISINOP-MT para a restituição de supostos valores descontados a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária de inativos da apelada. Requer ainda a retirada do instituto Réu do polo passivo, e que seja extinta com resolução do mérito uma vez que a parte Autora, ora apelada já se encontra devidamente aposentada, bem como suspensão de Imposto de Renda e contribuição de inativos também se encontra realizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 151320654)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso para que desobrigue o recorrente de devolver IRPF à recorrida. (id. 158461658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP – PREVI/SINOP

recorre de sentença que, declarou inexistentes, entre ele e a apelada, as relações jurídicas de IRPF e de contribuição de inativos municipais, o condenou a lhe restituir os valores dela exigidos mediante retenção em folha, respeitado o prazo prescricional de 5 anos até o ajuizamento.

Arguiu carência de ação à conta do não esgote da via administrativa. Sustenta não responder pelos indébitos reclamados.

Pois bem.

Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir.

Sobre o assunto, para que haja a configuração do interesse de agir, abarcando a necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado,
não exige a prévia formulação de requerimento administrativo quando o objeto da pretensão envolve relação jurídica de natureza tributária
.

A Constituição Federal enuncia:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Logo, não se pode exigir o esgotamento da via administrativa antes da propositura de demanda judicial.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, ao analisar o Tema 350, submetido à Repercussão Geral, envolvendo questões previdenciárias, consolidou entendimento aplicável ao caso vertente:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
II –
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
;
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
[grifei]

Embora o objeto da lide verse sobre Direito Previdenciário, o raciocínio jurídico elaborado sobre a matéria processual das condições da ação a transcende; pois diz respeito sobre elementos materiais de uma relação jurídico-tributária já existente.

A isenção mitiga os efeitos da norma de tributação que está incidindo, de maneira que não há necessidade de que o pretendido direito seja previamente postulado junto à administração tributária.

A matéria já se encontra consolidada na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

O exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa.
(TRF4, AG 5028608-70.2020.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 26/08/2020)

REEXAME NECESSÁRIO \\ APELAÇÕES CÍVEIS - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPSEMG - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

1. Tratando-se de pensão por morte de servidor público estadual, a retenção do Imposto de Renda é realizada na fonte, pelo IPSEMG, razão pela qual é parte legítima para responder à pretensão de isenção do tributo.

2. A ausência de prévio requerimento no âmbito administrativo não implica a impossibilidade do ajuizamento de ação com vistas ao reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda, seja em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, seja porque o próprio ente público explicita resistência à pretensão deduzida na ação.

3. Preliminares rejeitadas.
[...]. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0647.13.009823-7/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 19/07/2016).

RECURSO INOMINADO. IPERGS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA.

[...] Desnecessidade de prévio requerimento administrativo nas situações em que notória e reiterada a posição contrária da Administração ao direito invocado. Incidência do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. 3. A neoplasia maligna estava dentre as doenças que admitia a isenção de contribuição previdenciária na forma do §21 do artigo 40 da Constituição Federal. Prova demonstra a caracterização da moléstia. A prova para ensejar a condenação não é obrigatoriamente realizada por perícia oficial ou judicial. Também não se exige a comprovação de contemporaneidade da doença para ensejar a isenção debatida. 4. A condenação na situação em comento, respeitado o prazo prescricional, retroage à data de conhecimento da moléstia por parte do ente público.
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009358607, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 27-07-2020)

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

No que diz respeito a ilegitimidade
instituição previdenciária, ora apelante, em dissonância como parecer Ministerial, entendo que o PREVI/SINOP responde por indébitos relativos ao imposto de renda dos servidores municipais.

Necessário se faz registar que o Município de SINOP-MT possui
legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, pois os entes federados possuem responsabilidade subsidiária pelos atos praticados, bem como pelas dívidas de suas autarquias, ainda que se reconheça a relativa autonomia administrativa e financeira das entidades da administração indireta.

Vejamos o disposto no artigo 158 da Constituição Federal: “
Pertencem aos Municípios: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;”

Assim sendo, devem figurar conjuntamente, no polo passivo da demanda, tanto a autarquia Previdenciária quanto o Município, uma vez que o instituto de previdência é o responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões e o Município é o responsável pelas verbas referente aos repasses à Autarquia Previdenciária. Razão pela qual rejeito o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Apelante PREVISINOP.

Nesse sentido:

REMESSA E APELO. COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
MUNICÍPIO
AFASTADA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS EXISTENTES EM APENAS PARTE DO PERÍODO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÕES FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade

passiva
do
município

a teor do artigo 67 da Lei municipal nº 933/2004, ficando a cargo do Departamento de Pessoal do
Município
,
q
ue exercerá suas funções com o auxílio da Procuradoria Jurídica do
Município
,
a operacionalização da prestação dos serviços com referência à inscrição dos segurados e seus dependentes e dos atos administrativos necessários à concessão de benefícios previdenciários.
[...] Remessa oficial e apelo conhecidos e parcialmente providos. 5. Sucumbência redimensionada.”(TJGO, Apelação Reexame Necessário XXXXX-78.2015.8.09.0028, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO,
4ª Câmara Cível, julgado em 23/03/2020, DJe de 23/03/2020
).

Frise-se, por derradeiro, que, alterado o
decisum
impugnado de sorte a manter o
Município

de SINOP-MT no polo passivo da lide, resta afastada, por consectário lógico, a condenação da agravante ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU PROVIMENTO EM PARTE para reformar a decisão agravada a fim de manter o

MUNICÍPIO
DE SINOP-MT no polo passivo da demanda originária, nos termos acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023